Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706152-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 11 D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14978534), com pedido de antecipação do mérito recursal, interposto por JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra CONDOMINIO PARQUE RIACHO 11, em face da decisão ID 57287088 do processo de origem, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Indenização n. 0711004-57.2019.8.07.0001, determinou o que segue: Decisão de referência ID 52200386. O perito se manifestou à ID 52914590, justificando o valor dos honorários previamente fixados e informando a impossibilidade de reduzir o escopo da vistoria. A requerida ofereceu nova impugnação aos honorários (ID 53300527). A parte autora concordou com os honorários propostos à ID 54706639. Analisando a nova impugnação oferecida pela ré, verifico que esta reitera os argumentos da impugnação anterior, questionando o número de horas trabalhadas indicadas ao perito e solicitando a redução do escopo da vistoria. Ora, o douto perito já esclareceu como serão utilizadas as horas para a realização da perícia, justificando a necessidade de vistoria de unidades em todos os nove blocos que compõem o condomínio e a consequente impossibilidade de avaliação de apenas três unidades. Assim, entendo que não merecem guarida os argumentos suscitados pelo executado, uma vez que a redução do escopo da perícia pode interferir no seu resultado. No caso, não vislumbro a fixação de valor excessivo para as horas de trabalho, estando plenamente justificado o número de horas indicado pelo perito. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 53300527 e homologo a proposta de honorários apresentada à ID 52914590, fixando-os em R$ 37.400,00 (trinta e sete mil e quatrocentos reais). Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte ré promova o depósito dos honorários periciais. Com o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos. A decisão foi publicada em 28/02/2020, o agravo interposto em 13/03/2020, acompanhado de preparo ID 14978536 e ID 14978537 e subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 40319960 do processo de origem). Em suas razões, o Agravante afirma, em resumo, que: 1) na origem, foi proposta ação de obrigação de fazer na qual a parte Agravada pretendeu a condenação da ora Agravante a indenizar a Autora, ora Agravada, por eventuais vícios construtivos, bem como obrigar a Ré, ora Agravante, a realizar inúmeros reparos, decorrentes de eventuais vícios na construção do empreendimento residencial; 2) durante a tramitação do processo, o Juízo deferiu o pedido do Agravado e inverteu o ônus da prova, fundamentando que o Agravado se amolda ao art. 6o do CDC, como sendo vulnerável econômica e tecnicamente. Essa decisão foi agravada, AGI n° 0725891-49.2019.8.07.0000, que já foi incluído na pauta do dia 25/03/2020 (quarta-feira); 3) após determinação do Juízo, o perito se manifestou nos autos informando sua proposta de honorários, estabelecendo as atividades que seriam realizadas, a quantidade de horas para cada uma, a contabilização total e o valor da perícia; 4) a proposta feita pelo perito não encontra qualquer fundamentação lógica, o valor é exorbitante e, ainda, a quantidade de horas mencionadas para cada atividade ultrapassa o aceitável para enfrentar os pontos relevantes para perícia, os quais foram elencados pelo Juízo, sendo eles: a) a existência e, se o caso, a extensão dos defeitos ocultos da construção, em áreas comuns e nas unidades individuais; b) a prevalência da garantia contratual; c) se houve manutenção preventiva e, caso não tenha ocorrido, se deu causa à perda da garantia; 5) nota-se da proposta de honorários periciais anexada pelo perito nomeado (id 50004868) a discriminação das horas quanto a sua necessidade e atividade a ser realizada, todavia, entende-se por divergente em vários pontos mencionados, havendo, inclusive, repetição de atividades e pontos contrários, além disso, há claro exagero na quantidade de horas a serem despendidas; 6) não há razão para cobranças de atividades intrínsecas ao conjunto do trabalho, tais como a análise dos autos e a delimitação de projeto e sua análise; 7) a fixação dos honorários periciais deve cumprir os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade. Citou acórdão do TJDFT: Acórdão 1206215 2a Turma Cível. DJE: 15/10/2019; 8) é possível a realização de perícia na modalidade amostral, a qual reduziria o custo na produção de prova; 9) a determinação da hora técnica pelo perito está embasada na tabela IBAPE-DF e convalidada pela resolução 232 do CNJ que fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015; 10) é necessário realinhar a quantidade de horas técnicas a serem dispendidas para a perícia técnica in loco. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para que seja determinada, de imediato, a suspensão dos efeitos da inversão do ônus da prova dos autos originários. No mérito, que seja provido o presente recurso para que se observe a impossibilidade de cobrança de valor em tão excessivo valor, ou ainda, na desarrazoada quantidade de horas a ser despendida pelo perito. Subsidiariamente, pede que seja considerada a substituição do perito por outro determinado pelo juízo, o que também foi pleiteado na impugnação ID 53300527 do processo de origem. Conforme relatório contido em decisão de minha relatoria nos autos do Agravo de instrumento n° 0725891-49.2019.8.07.0000 (fl. 466 e ss.) também interposto pela ora Agravante, foram formulados os seguintes pedidos: Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com o objetivo de obter a reforma da decisão agravada, “com vistas, a determinar, de imediato, a suspensão dos efeitos da inversão do ônus da prova dos autos originários”. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, “para que se observe a impossibilidade de inversão do ônus da prova sem que corresponda a todos os requisitos apresentados pelo art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor”. O pedido de atribuição o efeito suspensivo, em face da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, foi indeferido. A parte Agravante foi intimada para falar sobre eventual preclusão, uma vez que já interpôs recurso visando suspender os efeitos da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, nos moldes delineados pelo CDC. Vale ressaltar que o pedido de atribuição do efeito suspensivo foi indeferido nos autos do agravo de instrumento n° 0725891-49.2019.8.07.0000. Em manifestação ID 15481575, a parte Agravante esclareceu o que segue: Esclarecendo que a decisão nos autos originários (id 44052149), a qual inverteu o ônus da prova, não fixou os vultuosos valores fixados a título de honorários periciais. Tal decisão fora objeto do agravo de n. no 0725891-49.2019.8.07.0000, tão somente em função da inversão do ônus da prova. Adiante, após muito do ajuizamento de tal agravo, nova decisão, esta, sim, agravada, de id 57287088, fixou os honorários periciais no valor astronômico de R$ 37.400,00 (trinta e sete mil e quatrocentos reais), e, portanto, é objeto do presente agravo. É o relatório. Segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se o entendimento do TJDFT: (...) 1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, III, CPC. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1201646, 07441248020188070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. (...) (Acórdão 1025905, 20160510078399APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: 233-248) Assim, considerando os esclarecimentos da parte Agravante; a identidade entre a demanda recursal anteriormente proposta (agravo de instrumento n° 0725891-49.2019.8.07.0000) e o pedido atribuição de efeito suspensivo formulado no presente Agravo de Instrumento; a preclusão temporal e consumativa em face da decisão que inverteu o ônus da prova, já recorrida; e o princípio da unirecorribilidade das decisões, deixo de conhecer o recurso em exame apenas naquilo que pretende a intervenção sumária do Segundo Grau de Jurisdição para que seja determinada, de imediato, a suspensão dos efeitos da inversão do ônus da prova dos autos originários. Diante desse cenário, em razão do parcial conhecimento do recurso, entendo que não há pedido de concessão de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravante para ciência da decisão, em seguida, determino a intimação da parte Agravada, para apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intime-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 15 de abril de 2020 14:06:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador